Tribunal: STF
Processo: ADI 7865
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO e pelo INSTITUTO PET BRASIL, com pedido de medida cautelar, em face da Lei Estadual nº 25.227/2025, do Estado de Minas Gerais, que “[d]ispõe sobre a criação para fins de reprodução e a comercialização de cães e gatos de raça no Estado e dá outras providências.” Impugna-se a obrigatoriedade de castração de cães e gatos, prevista nos artigos 8º, 11, 15 e 16, assim como os procedimentos de apreensão e castração de animais, previstos nos artigos 18 e 19.



    Preliminarmente, as autoras defendem possuir legitimidade ativa, alegando que representam “a classe de donos de pet shops, canis e gatis, como se vê de seus estatutos sociais (Cf. Doc. 01 e 02)” e que, no caso, é “inequívoca a pertinência temática”.



    Quanto ao mérito, relatam que a norma impugnada foi objeto de veto total por parte do Governador do Estado, havendo a posterior superação do veto pela Assembleia Legislativa.



    Sobre a obrigatoriedade de castração, argumentam o seguinte: 



    “22. A imposição da castração, sem aconselhamento clínico para cada caso específico, por mais louvável que possa ser a sua intenção, fere direitos constitucionais, isso é fato!



    23. E nesse ponto, as legislações que limitam o direito de criação responsável, que visa a perpetuação da espécie, suas funções, zelando pela saúde e bem-estar dos animais, mas que acabam sendo abarcadas por essas leis, ofendem drasticamente o artigo 225, caput e inciso VII da Constituição Federal.



    (...)



    28. Observe-se que legislações que visam regulamentar a criação de cães e gatos devem primar por conhecimentos técnicos, sob pena de violação do dever constitucional da proteção da fauna, da proibição de crueldade com os animais e da vedação de extinção de espécies, tal como se verifica na legislação combatida.



    Na mesma toada, consideram que as normas impugnadas, “além de inviabilizarem o manejo reprodutivo racional e programado”, violariam a autonomia técnica de profissionais da área da medicina veterinária, “conforme previsto na Lei Federal nº 5.517/1968 e no Decreto nº 64.704/1969, os quais regulam o exercício da medicina veterinária no Brasil.” 



    Os requerentes alegam, ademais, que os dispositivos sobre a implementação da norma estadual, previstos nos artigos 18 e 19, ocasionam insegurança jurídica, pois preveem a possibilidade de apreensão de bens e animais de criadores, além de autorizar a castração e doação dos animais apreendidos e estipular taxas para reavê-los. A respeito, afirmam o seguinte:



    “41. Tais dispositivos representam ameaça real à atividade de criação e à segurança jurídica dos criadores, permitindo, na prática, intervenções arbitrárias e desprovidas de critérios técnicos, inclusive por pessoas que se autointitulam ‘protetores’, sem vínculo institucional, capacitação profissional ou autorização legal, promovendo invasões de propriedade e recolhimento de animais com base em juízos subjetivos. 



    42. É importante destacar que a própria Lei Federal nº 5.517/1968, que regula o exercício da Medicina Veterinária no Brasil, confere ao Sistema CFMV/CRMVs competência exclusiva para fiscalização técnico-profissional dos médicos-veterinários (art. 16, alínea ‘f’), o que também abrange a responsabilidade sobre a condução de ações de bem-estar animal. A Lei Mineira, ao omitir a autoridade competente, deixa margem para arbitrariedades, em desacordo com o ordenamento jurídico.”



    Impugnam, ainda, a previsão de multas ao criador que não obtiver o termo de compromisso de castração ou o registro de castração de animais relativos aos adquirentes domiciliados fora do Estado de Minas Gerais. Aduzem que essa obrigação fere o princípio da pessoalidade das sanções e desestimula o comércio legal de animais.



    Sob outra perspectiva, os requerentes defendem que a norma viola a isonomia, ao não abranger as organizações não-governamentais, criando uma disparidade entre os criadores e essas entidades.



    Indicam, por fim, a violação à competência federal para dispor sobre a matéria, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, tendo em vista que “[t]ais regras (...) tratam das condições da venda e compra dos animais domésticos entre particulares, o que não poderia ser objeto de mera lei estadual.”



    Ao final, requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das normas impugnadas até o julgamento do processo. Para tanto, sustentam que a probabilidade do direito alegado decorre dos fundamentos apresentados. Quanto ao periculum in mora, aduzem o seguinte:



     



    “60. O perigo de dano, por sua vez, é ainda mais evidente. A começar pelo fato de que a Lei Estadual impõe, decorrido o prazo de 180 dias de sua publicação, ou seja, a partir de 26 de outubro de 2025, a obrigação da esterilização indiscriminada dos animais, colocando em risco a existência das raças e causando efeitos negativos sobre a saúde dos animais, além das demais restrições previstas.”



    É o breve relato.



    Registro, inicialmente, que a lei impugnada na petição inicial se encontra em vacatio legis, motivo pelo qual não vislumbro necessidade de apreciar, neste momento, o pedido liminar, mormente por não haver informações das autoridades responsáveis pela edição do ato. Ademais, as obrigações de castração se submetem a prazos alongados, que não ocasionariam prejuízos imediatos, mesmo após o início da vigência. 



    A relevância da questão debatida na presente ação direta de inconstitucionalidade enseja a aplicação do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. 



    Solicitem-se informações com urgência à Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ao Governador do Estado de Minas Gerais, no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente